Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709577-11.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA SENA DA SILVA, RUBENS INACIO PIRES, VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP, LARISSA SENA DA SILVA, RUBENS INACIO PIRES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por LARISSA SENA DA SILVA E RUBENS INACIO PIRES, desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Apesar de os recorrentes terem sido intimados a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 45172096 - Pág. 2), apresentaram a petição com o suposto atendimento da medida com atraso, pois o prazo para cumprimento se esgotava em 10/04/2023, no entanto tal petição foi juntada aos autos em 17/04/2023, ID Num. 45802115 - Pág. 1. Não bastasse a intempestividade, a comprovação do preparo está incompleta, eis que os documentos de ID Num. 45802116 - Pág. 1 e ID Num. 45802119 - Pág. 1 cuidam-se apenas da guia de recolhimento e do comprovante de quitação do preparo propriamente dito. Ausente, portanto, a o comprovante do recolhimento das custas processuais e a guia respectiva, o que contraria frontalmente o teor do art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais que assim dispõe: “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO interposto por LARISSA SENA DA SILVA E RUBENS INACIO PIRES com fulcro no art. 11, inciso V, cumulado com art. 29, inciso I, e art. 31, § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a inexistência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.